Tribunal: TJSP
Processo: 2232198-38.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Celso Alves de Rezende
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA À PESSOA JURÍDICA INDEFERIDO. PARCELAMENTO DE CUSTAS DE PERITO AUTORIZADO. INCONFORMISMO DA REQUERIDA. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA-FINANCEIRA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O artigo 5.o, inciso LXXIV, da Constituição Federal assegura a assistência jurídica gratuita aos que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA À PESSOA JURÍDICA INDEFERIDO. PARCELAMENTO DE CUSTAS DE PERITO AUTORIZADO. INCONFORMISMO DA REQUERIDA. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA-FINANCEIRA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O artigo 5.o, inciso LXXIV, da Constituição Federal assegura a assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Congruente a este entendimento se apresenta os artigos 98 e 99, ambos do Novo Código de Processo Civil.
2. Não comprovada a hipossuficiência econômico-financeira da agravante, no caso concreto, é de rigor o indeferimento do benefício de justiça gratuita.
3. A agravante não apresentou qualquer indício de que o parcelamento tal como deferido comprometeria o pagamento de trabalhadores e fornecedores, motivo pelo qual deve ser mantido.
4. Decisão mantida. Recurso improvido, com determinação.